Tribunal: TJDFT
Processo: 0749888-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO. MENOR IMPÚBERE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUMIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. DETERMINAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.” (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)
2. Levando em consideração que o autor é menor impúbere e promoveu o cumprimento de sentença a fim de receber prestação alimentícia de seu genitor fixada nos autos principais, desde a citação do alimentante naqueles autos, presume-se a insuficiência de recursos, que somada a relevância do direito material em discussão preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Benefício concedido.
3. Nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, o consecutivo processual da desistência da ação pelo autor, antes da citação do réu, é a prolação de sentença homologatória, que extingue o processo sem resolução do mérito.
4. No caso em análise, o Juízo a quo proferiu sentença homologando a desistência da ação e extinguindo o feito sem resolução do mérito, assim como revogou a decisão que analisou a tutela de urgência ou fixou os alimentos provisórios, o que é inconcebível, porquanto se trata de decisão proferida na ação principal, enquanto o feito analisado corresponde tão somente ao cumprimento de sentença, que foi extinto em razão da desistência do autor antes da citação do réu.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.